Tribunal: TJMT
Processo: 1006602-15.2022.8.11.0041
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1006602-15.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]
Parte(s):

[RODOBENS VEICULOS COMERCIAIS CIRASA S.A. - CNPJ: 59.970.624/0001-84 (APELANTE), RICARDO GAZZI - CPF: 261.065.008-60 (ADVOGADO), RODOBENS LOCADORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 07.883.597/0001-09 (APELANTE), RODOBENS S.A. - CNPJ: 59.981.829/0001-65 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.
E M E N T A
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DECISÃO ADMINISTRATIVA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. PRELIMINAR ACOLHIDA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. MÉRITO DO RECURSO PREJUDICADO.

I.

Caso em exame:

1.

Ação anulatória visando à anulação de decisão administrativa que indeferiu restituição de ICMS e repetição de indébito. Sentença de improcedência.

II.

Questão em discussão:

2.

Há duas questões em discussão:
i
) saber se houve cerceamento de defesa decorrente da impossibilidade de acesso pelas empresas apelantes à contestação e à Nota Técnica n. 21/2017, que estavam sob sigilo judicial; e
ii
) saber se, uma vez superada a questão preliminar, é viável a restituição do indébito referente ao ICMS supostamente recolhido em duplicidade.

III.

Razões de decidir:

3.

A ausência de acesso pelas empresas apelantes à contestação e à Nota Técnica n. 21/2017, documentos acobertados por sigilo, inviabilizou o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa.

4.

O prejuízo processual restou evidenciado, pois as partes não puderam formular impugnação adequada nem requerer a produção de provas pertinentes, afetando o equilíbrio processual.

IV.

Dispositivo e tese:

5.

Preliminar acolhida. Sentença anulada. Determinado o retorno dos autos à origem para levantamento do sigilo dos documentos em relação às partes e reabertura do prazo para apresentação de impugnação.

Tese de julgamento:
“
1. A restrição de acesso a peças essenciais do processo, como a contestação e documentos técnicos, configura cerceamento de defesa quando impede a formulação de resposta adequada. 2. A anulação da sentença é medida necessária para assegurar o contraditório e a ampla defesa.”.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação interposto por
RODOBENS S.A.
,
RODOBENS VEÍCULOS COMERCIAIS CIRASA S.A.
e
RODOBENS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA.
contra a sentença que, nos autos da
ação anulatória de decisão administrativa
proposta contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou improcedentes os pedidos.

Aduzem, em preliminar, a ocorrência de cerceamento de defesa, ao argumento de que, embora tenha sido certificado nos autos o recebimento da contestação, referida peça processual não se encontra devidamente acostada aos autos, circunstância que teria obstado às recorrentes o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, notadamente quanto à apresentação de impugnação adequada à contestação.

Asseveram que
o Juízo
a quo
incorreu em equívoco, visto que
em desconformidade com o consignado na sentença, não foi pleiteada, em nenhum momento, a anulação do crédito fiscal, mas, sim, o reconhecimento do pagamento a maior, decorrente de recolhimento em duplicidade. Dessa forma, defende que é plenamente possível o Juízo proceder com a revisão da decisão administrativa, sob o fundamento de que ocorreu pagamento em duplicidade e declarar o direito de restituição dos créditos.

No mérito
, afirmam que restou demonstrada, pelas recorrentes, a existência de vícios na análise e no julgamento do processo administrativo, na medida em que o recolhimento do ICMS antecipado/garantido seria indevido, conferindo-lhes o direito à repetição do indébito.

Argumentam que a exigência de recolhimento antecipado do imposto, instituída por decreto estadual — a exemplo do denominado ICMS Garantido Integral e do ICMS sob o regime de estimativa simplificada — foi reconhecida como inconstitucional. Destacam, ainda, que o regime de antecipação tributária denominado ICMS Garantido, anteriormente disciplinado nos artigos 777 a 780 do Regulamento do ICMS/2014, foi expressamente revogado pela Lei Complementar Estadual n. 631/2019, vigente a partir de janeiro de 2020, a qual dispõe sobre a remissão e anistia de créditos tributários.

Assim, sustentam que, seja em razão do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário com repercussão geral (Tema 456), seja em virtude da superveniente legislação estadual que extinguiu os créditos tributários correlatos, a cobrança em questão revela-se manifestamente indevida.

Requerem o provimento do recurso para que seja julgada procedente a
ação anulatória de decisão administrativa
.

O Estado de Mato Grosso deixou transcorrer o prazo legal sem apresentação de contrarrazões ao recurso (Id. 283426399).

A Procuradoria-Geral de Justiça consignou a ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial (Id. 286403886).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025